Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721838-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA APELADO: KATIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por KÁTIA VALÉRIA DE SOUZA DE OLIVEIRA em face de VIAÇÃO PIONEIRA LTDA objetivando reparação moral, material e estético em razão de acidente de trânsito causado por seu preposto. O feito envolve relação de consumo com a concessionária de serviço público e com pedido de inversão do ônus da prova feito pela autora na petição inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de inversão ônus da prova não foi analisado, configurando possível error in procedendo. Neste mesmo prazo, fica a parte apelante também intimada a manifestar-se sobre a preliminar de deserção apresentada em sede de contrarrazões, tal qual determina o art. 1.009, §2o do CPC. Transcorrido, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 13:31:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador